Tribunal: TJES
Processo: 5004301-03.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: SIMPLES
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004301-03.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: LEIDE ANA GOBBI
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA E CANCELAMENTO DE DÉBITO FISCAL
.
ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO E PARCELAMENTO DO DÉBITO. SUSPENSÃO DOS DÉBITOS INSCRITOS. POSSIBILIDADE
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A adesão a programa de parcelamento tributário é causa de suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do artigo 151 do Código Tributário Nacional.
2.
Nos termos do artigo 156 do Código Tributário Nacional o pagamento do tributo é uma das modalidades de extinção do crédito tributário.
3
.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004301-03.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVA
DA
:
LEIDE ANA GOBBI – ME

RELATOR:
DESEMBARGADOR

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento em razão de Decisão proferida pelo Magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco (ES) que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência e Cancelamento de Débito Fiscal – processo n.º
5002949-20.2022.8.08.0008

– deferiu o pedido de tutela provisória de urgência determinando “
a suspensão dos débitos da autora inscritos em dívida ativa, referentes as competências 09/2015, 06/2016, 07/2016, 08/2016, 09/2016, 10/2016, 11/2016, 12/2016 e 01/2017 e vinculadas ao Contrato nº 2805424, para todos os fins de direito, inclusive para viabilizar a manutenção da empresa no Simples Nacional, desde que inexista outro impedimento, tudo sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
liminar consubstanciado na obrigação da Instituição Bancária “devolver o valor de R$ 3.944,41 (três mil e novecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e um centavos) e o cancelamento da conta bancária
”.

Nas razões recursais (id 4841220) o Agravante sustenta, em síntese, a (1) legalidade da autuação fiscal; (2) ausência de comprovação do fato constitutivo do direito; (3) inaplicabilidade da legislação do Simples Nacional.

A controvérsia tem como fundamento a alegação pela parte autora, ora Agravada, de que houve o pagamento e/ou o parcelamento do débito fiscal cobrado pelo Estado Agravante.

À luz do disposto no artigo 151 do Código Tributário Nacional (CTN), suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

Art. 151.

Suspendem
a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

VI – o parcelamento
.

O artigo 156 do mesmo diploma legal elenca as hipóteses de extinção do crédito tributário:

Art. 156.
Extinguem
o crédito tributário:

I - o pagamento;

II - a compensação;

III - a transação;

[...]

Nesta linha, segue precedente do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ):

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO. I.
A adesão a programa de parcelamento tributário é causa de suspensão da exigibilidade do crédito
e interrompe o prazo prescricional, por constituir reconhecimento inequívoco do débito, nos termos do art. 174, IV, do CTN, voltando a correr o prazo, por inteiro, a partir do inadimplemento da última parcela pelo contribuinte (REsp n. 1.742.611/RJ, relator Ministro Herman Benjamin). II. Recurso especial conhecido e provido." (REsp 1922063 / PR, relator o Ministro Francisco Falcão, DJe de 21/10/22).

No caso que ora se examina, a parte autora, ora Agravada, afirma que “
os débitos que ensejaram a inscrição em dívida ativa já foram apurados, quitados ou já estão submetidos a parcelamento
”.

Por outro lado, o Estado Agravante não apresentou nenhum documento e/ou argumento plausível que demonstrem, nesta fase de cognição sumária, o
fumus boni iuris
do seu direito, de modo que, a meu ver, obsta a reforma da Decisão recorrida.

Assim, como ressaltado pelo Magistrado singular, “é de se destacar que a requerente apresentou as declarações retificadoras dos períodos verificados acima, informando receita bruta e o valor devido por tributo, inclusive de ICMS, consoante faz prova os documentos juntados sob o ID nº 20113525, fls. 06/08 (09/2015), 09/13 (07/2016), 17/18 (01/2017), 19/20 (12/2016), 21/22 (11/2016), 23/24 (10/2016), 25/26 (09/2016), 27/28 (08/2016) e 29/30 (06/2016). O Auto de Infração nº 5.270.624-4, juntado sob o ID nº 20111957, refere-se às competências já submetidas a parcelamento junto à PFN, conforme recibo de adesão já mencionado e, ainda, novamente parceladas por meio do Contrato nº 2805424, cuja cópia segue anexa no ID nº 20112000, tudo com o fim de evitar a exclusão da empresa demandante do sistema do Simples Nacional”.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso. É como voto.

Acompanho o relator.